Tribunal: TJSP
Processo: 0069615-54.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ção da perícia na baixa dos autos. Nessa continuação, a critério judicial, cominar-se-á multa para entrega dos documentos faltantes, ou então aplicar-se-á o disposto nos arts. 396 e seguintes e no art. 380, II, e seu parágrafo único, todos do CPC.

Imposição de multa ao banco, por descumprimento de determinações judiciais de apresentação de documentos (CPC, art. 77, IV), o que caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça (§ 1o do mesmo dispositivo), no importe equivalente a 10 salários mínimos (§ 5o seguinte), considerado no arbitramento o porte econômico do infrator e a demora na tramitação do processo, decorrência da não vinda aos autos das informações que, por dever legal, detém. Multa a ser inscrita como dívida ativa do Estado, na forma do § 3o, sempre do art. 77 do CPC.

Sentença em parte reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu desprovida, com imposição de penalidade.
(TJSP; Apelação Cível 0069615-54.2012.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Cesar Ciampolini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
Ação de depositante, pessoa física titular de ações, contra depositário, banco custodiante, visando à condenação deste, sob pena de multa cominatória, a informar o paradeiro dos títulos. Ação julgada procedente em parte, adotadas conclusões de perícia contábil levada a efeito, declarando-se o direito do autor às ações, bem assim o de receber o correspondente a dividendos e ao produto de leilões

Ementa:
Ação de depositante, pessoa física titular de ações, contra depositário, banco custodiante, visando à condenação deste, sob pena de multa cominatória, a informar o paradeiro dos títulos. Ação julgada procedente em parte, adotadas conclusões de perícia contábil levada a efeito, declarando-se o direito do autor às ações, bem assim o de receber o correspondente a dividendos e ao produto de leilões em que vendidas frações daquelas em bolsa de valores. Apelações de ambas as partes, o autor a pedir a anulação da sentença, posto que não totalmente conclusiva a prova pericial por falta de informações que o banco detém, mas se recusa a informar; este a pleitear a improcedência.

O banco depositário das ações há de, nos termos do art. 629 do Código Civil, "ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence", devendo "restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante". A obrigação do depositário é fiduciária, "'intuitu personæ', porque fundada, sobretudo, nas qualidades pessoais do depositário, como a honradez e estrita probidade". A guarda da coisa é "o traço mais expressivo e mais insinuante do contrato de depósito; na relação jurídica é o elemento de mais colorido." Neste, a obrigação de guarda, presente noutros contratos, "é fundamental, a própria razão de ser do contrato." A restituição da coisa "[é] o elemento moral do contrato; foi certamente tendo-o em vista que JUVENAL proclamou: 'depositum est sacer'." No caso de banco que, "em custódia, recebe ações ou apólices, com obrigação não só de guardá-las, como também de receber os respectivos juros, dividendos e bonificações, é simultaneamente depositário e mandatário (...)" (WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO).

Caso dos autos em que, ao que se apurou, o banco esteve longe de agir com estriga probidade (WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO), observando a sacralidade do contrato que o vincula ao depositante. Perícia que apurou o que foi possível, à vista das dificuldades impostas pelo próprio devedor. Comportamento contraditório do banco, a pedir a improcedência da ação, atacando o laudo que não permitiu fosse completo.

Não se lhe podendo dar mais um benefício, o de alongar-se ainda mais o processo, o Tribunal, ao invés de anular sentença, reforma-a em parte para -- mantida no que já se decidiu com base nos elementos que vieram -- , propiciar-se ao autor a complementação da perícia na baixa dos autos. Nessa continuação, a critério judicial, cominar-se-á multa para entrega dos documentos faltantes, ou então aplicar-se-á o disposto nos arts. 396 e seguintes e no art. 380, II, e seu parágrafo único, todos do CPC.

Imposição de multa ao banco, por descumprimento de determinações judiciais de apresentação de documentos (CPC, art. 77, IV), o que caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça (§ 1o do mesmo dispositivo), no importe equivalente a 10 salários mínimos (§ 5o seguinte), considerado no arbitramento o porte econômico do infrator e a demora na tramitação do processo, decorrência da não vinda aos autos das informações que, por dever legal, detém. Multa a ser inscrita como dívida ativa do Estado, na forma do § 3o, sempre do art. 77 do CPC.

Sentença em parte reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu desprovida, com imposição de penalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0069615-54.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante
RICARDO RINALDI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do autor e negaram ao do
réu, com imposição de penalidade, V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 2/17
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100
Comarca:
São Paulo - 25a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Leila Hassem da Ponte
Apte./Apdo.: Banco Bradesco S.A.
Apdo./Apte.: Ricardo Rinaldi
VOTO No 21.155
Ação de depositante, pessoa física titular de
ações,
contra
depositário,
banco
custodiante, visando à condenação deste,
sob pena de multa cominatória, a informar
o paradeiro dos títulos. Ação julgada
procedente em parte, adotadas conclusões
de
perícia
contábil
levada
a
efeito,
declarando-se o direito do autor às ações,
bem assim o de receber o correspondente a
dividendos e ao produto de leilões em que
vendidas frações daquelas em bolsa de
valores. Apelações de ambas as partes, o
autor a pedir a anulação da sentença, posto
que não totalmente conclusiva a prova
pericial por falta de informações que o
banco detém, mas se recusa a informar;
este a pleitear a improcedência.
O banco depositário das ações há de, nos
termos do art. 629 do Código Civil, “ter na
guarda e conservação da coisa depositada o
cuidado e diligência que costuma com o
que lhe pertence”, devendo “restituí-la,
com todos os frutos e acrescidos, quando o
exija o depositante”. A obrigação do
depositário é fiduciária, “'intuitu personæ',

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 3/17
porque fundada, sobretudo, nas qualidades
pessoais do depositário, como a honradez e
estrita probidade”. A guarda da coisa é “o
traço mais expressivo e mais insinuante do
contrato de depósito; na relação jurídica é
o elemento de mais colorido.” Neste, a
obrigação de guarda, presente noutros
contratos, “é fundamental, a própria razão
de ser do contrato.” A restituição da coisa
“[é] o elemento moral do contrato; foi
certamente tendo-o em vista que JUVENAL
proclamou: 'depositum est sacer'.” No caso
de banco que, “em custódia, recebe ações
ou apólices, com obrigação não só de
guardá-las, como também de receber os
respectivos juros, dividendos e bonificações, é simultaneamente depositário e mandatário
(...)”
(WASHINGTON
DE
BARROS
MONTEIRO).
Caso dos autos em que, ao que se apurou, o
banco esteve longe de agir com estriga
probidade (WASHINGTON DE BARROS
MONTEIRO), observando a sacralidade do
contrato que o vincula ao depositante.
Perícia que apurou o que foi possível, à
vista das dificuldades impostas pelo próprio
devedor. Comportamento contraditório do
banco, a pedir a improcedência da ação,
atacando o laudo que não permitiu fosse
completo.
Não se lhe podendo dar mais um benefício,
o de alongar-se ainda mais o processo, o
Tribunal, ao invés de anular sentença,
reforma-a em parte para -- mantida no que
já se decidiu com base nos elementos que
vieram -- , propiciar-se ao autor a
complementação da perícia na baixa dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 4/17
autos.
Nessa
continuação,
a
critério
judicial, cominar-se-á multa para entrega
dos documentos faltantes, ou então aplicar-
se-á o disposto nos arts. 396 e seguintes e
no art. 380, II, e seu parágrafo único, todos
do CPC.
Imposição
de
multa
ao
banco,
por
descumprimento de determinações judiciais
de apresentação de documentos (CPC,
art. 77,
IV),
o
que
caracteriza
ato
atentatório à dignidade da Justiça (§ 1o do
mesmo dispositivo), no importe equivalente
a 10 salários mínimos (§ 5o seguinte),
considerado no arbitramento o porte
econômico do infrator e a demora na
tramitação do processo, decorrência da não
vinda aos autos das informações que, por
dever legal, detém. Multa a ser inscrita
como dívida ativa do Estado, na forma do
§ 3o, sempre do art. 77 do CPC.
Sentença em parte reformada. Apelação do
autor parcialmente provida. Apelação do
réu
desprovida,
com
imposição
de
penalidade.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de procedimento ordinário
movida por Ricardo Rinaldi contra Banco Bradesco S.A., visando à
condenação deste, sob pena de multa cominatória, a informar o
paradeiro de ações dele, autor, sob sua custódia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 5/17
Mais precisamente o esclarece o relatório da
sentença de fls. 395/398:
“RICARDO RINALDI ajuizou ação ordinária contra BANCO
BRADESCO S/A. alegando, em síntese, que, desde o ano de 1977
comprava ações de investimentos através da Agência 00497, sob o
código de acionista no 600.655/5. O autor sustenta que, passados 25
anos aproximadamente, dirigiu-se ao banco-réu no intuito de saber a
atual denominação de suas ações, bem como o valor nominal de cada
uma delas. Entretanto, teve o seu pedido negado em razão da
divergência com o seu atual número do CPF. Afirma que esclareceu
ao gerente o motivo da substituição do CPF, todavia, sem solução,
motivo pelo qual ajuíza a presente ação e requer a atual denominação
e valores das ações vinculadas ao seu código de acionista para venda e
liquidação, bem como suas cópias e extratos. Cópia das ações
escrituradas a fls. 16/8.
Indeferido o pedido de liminar a fls. 30.
Regularmente citado, o banco requerido apresentou contestação
(fls. 36/43), em cuja peça sustenta, preliminarmente, falta de interesse
de agir, por ausência de pedido administrativo ao banco. No mérito,
afirma que o réu deixou de acompanhar os seus ativos, portanto não
pode
alegar desconhecimento de suas ações. Pugna pela
improcedência da ação.
Réplica encartada às fls. 81/86, em que o autor discorda das
informações fornecidas pelo réu e pede realização de perícia, a fim de
averiguar a situação das ações alegadas.
O feito foi saneado às fls. 95/97, oportunidade em que foi afastada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 6/17
preliminar arguida e deferida a realização de prova pericial contábil.
Laudo pericial encartado às fls. 221/284.
Manifestação do autor acerca do laudo pericial às fls. 288/289 e do
réu às fls. 319/337.
Esclarecimentos periciais às fls. 343/352.
Sobreveio nova manifestação do banco réu às fls. 357/361 e do autor
às fls.365/368.
Uma vez declarada encerrada a instrução (fls. 370), as partes
apresentaram memoriais, sendo o autor às fls. 374/379 e o réu às
fls. 383/386.” (fls. 395/396).
Fundada
no
apurado
pericialmente,
a
sentença deu pela procedência da ação, condenado o banco
“na obrigação de fazer consistente em informar a quantidade de
ações e seus respectivos valores, o que já ocorreu através da
realização da prova pericial contábil, consignando a existência de
287 ações Bradesco-PN e 08 ações Bradespar-PN de titularidade do
autor, respectivamente, como na obrigação de fazer consistente em
vincular as referidas ações ao atual número de CPF do autor, qual
seja CPF no 151.776.368-10 (fls. 27).” Foi ainda o banco condenado
a pagar ao autor R$ 4.187,34 e R$ 2.796,77, a título de proventos e de
valores apurados em leilões de lotes fracionados, com correção e
juros de mora. Honorários advocatícios fixados por equidade em
R$ 2.500,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 7/17
Embargos
de
declaração
do
autor
(fls. 402/405) foram rejeitados pela decisão de fls. 413/414.
Apelou
o
banco
réu
(fls.
407/409),
pretendendo primeiramente a improcedência da ação, pois, com o
CPF não correspondendo ao que tinha em seus registros, nada lhe
cabia informar. Quando não, deverá ser adotado o laudo de seu
assistente, que apurou valores menores a restituir, “em virtude da
ausência de comprovação de que os valores estão pendentes de
resgate.”
Apela também o autor (fls. 418/425) pela
anulação da sentença e a volta destes autos físicos à origem para
realização de nova perícia, sendo o banco apelado intimado a
apresentar todos os documentos, o que não fez até agora, como
consignado no laudo.
Contrarrazões do autor a fls. 431/438, com
preliminar de não conhecimento por desatendimento ao princípio da
dialeticidade recursal. O banco procura beneficiar-se de sua própria
má-fé, na medida em que discorda “do laudo pericial que apenas não
foi mais completo por sua própria desídia e porque não dizer
negligência, na medida em que omitiu documentos expressamente
solicitados pelo perito.”
Neste Tribunal os autos, verificando que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 8/17
se oportunizara ao banco a produção de contrarrazões, determinei que
isto aqui se fizesse (fl. 442).
Resposta recursal a fls. 447/449.
Há oposição ao julgamento virtual, por parte
do autor (fl. 445).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
A
sentença
apelada
julgou
a
ação
procedente, como visto, adotando o laudo pericial produzido, em que
pese neste se consignar que o banco, apelante e reciprocamente
apelado, não disponibilizou ao perito dados de que este necessitava
para fechamento das conclusões e adequado cumprimento de seu
mister.
Realmente, do laudo, na descrição dos
trabalhos que empreendeu, anotou o vistor:
“A) AÇÕES DO BANCO BRADESCO PN:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 9/17
(iii) Os eventos relacionados aos desdobramentos, subscrições e
bonificações havidos entre 12/12/1984 e 22/03/1986, conforme o
referido documento de fls. 194, não puderam ser confirmados pela
perícia, por falta de informações prestadas pelo Bradesco e pela
BM&FBovespa;
(...)
(v) Quanto aos dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos,
os informes obtidos pela perícia através da BM&FBovespa e Banco
Bradesco S.A., somente abrangem o período de dezembro/1995 em
diante, restando, portanto, sem qualquer informação o período
anterior (1977 a 1995);
(vi) Finalmente, por ocasião dos grupamentos havidos em 2004 e
2009,
conforme
as
Atas
de
Assembleia
Geral
datadas,
respectivamente, de 17/12/2003 e 10/03/2009 (fls. 203/209 e
215/217), as frações de ações remanescentes foram objeto de leilões
na BM&FBovespa, gerando resultados ao Autor nos valores de
R$ 105,42 (12/04/2004), R$ 747,89 e R$ 824,99 (20/07/2009),
conforme fls. 199v, cuja memória de cálculo, entretanto, não foi
exibida, impossibilitando à perícia conferir a exatidão desses valores;
B) AÇÕES DO BANCO BRADESCO DE INVENTIMENTO
- BBI PN: (...)
(ii) Por seu turno, o Extrato de Movimentação de Ativos
encaminhado pelo Banco Bradesco (fls. 195), inicia-se com o saldo de
3.265 ações PN, em 01/12/1983, portanto não há documentos que
suportem a evolução da quantidade adquirida pelo Autor até aquela
ocasião;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 10/17
(iii) Mesmo os eventos relacionados aos desdobramentos,
grupamentos
e
bonificações
havidos
entre
01/12/1983
e
19/04/1991, conforme o referido documento de fls. 195,
não puderam ser confirmados pela perícia, por falta de informações
prestadas pelo Bradesco e pela BM&FBovespa;
(...)
(v) Quanto aos dividendos distribuídos, os informes obtidos pela
perícia através da BM&FBovespa e Banco Bradesco S.A., não trazem
qualquer informação, relativamente ao período compreendido entre a
aquisição pelo Autor e a incorporação das ações (1980 a 1992); (...)”
(fls. 224/226; grifei).
Nas conclusões do laudo, esses registros são
reiterados:
4) Convém registrar, novamente, as limitações de ordem técnica
impostas à realização deste laudo, tendo em vista as informações
parciais exibidas por Banco Bradesco S.A. e BM&FBovespa ante as
solicitações apresentadas às fls. 131/132 e 166/169, notadamente no
que diz respeito aos seguintes eventos:
BANCO BRADESCO:
(i) Os eventos relacionados aos desdobramentos, subscrições e
bonificações havidos entre 12/12/1984 e 22/03/1986, conforme o
documento de fls. 194, não puderam ser confirmados pela perícia, por
falta de informações prestadas pelo Bradesco e pela BM&FBovespa;
(ii) Os dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 11/17
informes obtidos pela perícia através da BM&FBovespa e Banco
Bradesco S.A., somente abrangem o período de dezembro/1995 em
diante, restando, portanto, sem qualquer informação o período
anterior (1977 a 1995);
(vi) Os resultados das frações de ações remanescentes dos
grupamentos havidos que foram objeto de leilões na BM&FBovespa,
gerando resultados ao Autor nos valores de R$ 105,42 (12/04/2004),
R$ 747,89 e R$ 824,99 (20/07/2009), conforme fls. 199v, não
puderam ser conferidos pela perícia, pois a memória de cálculo não
foi exibida;
B) BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO - BBI PN:
(i) O Autor comprovou a aquisição de 1.000 ações preferenciais
nominativas - PN, consoante o documento de fls. 18, datado de
15/12/1980;
(ii) Por seu turno, o Extrato de Movimentação de Ativos
encaminhado pelo Banco Bradesco (fls. 195), inicia-se com o saldo de
3.265 ações PN, em 01/12/1983, porquanto não há documentos que
suportem a evolução da quantidade adquirida pelo Autor até aquela
ocasião;
(iii) Os eventos relacionados aos desdobramentos, grupamentos e
bonificações havidos entre 01/12/1983 e 19/04/1991, conforme o
referido documento de fls. 195, não puderam ser confirmados pela
perícia, por falta de informações prestadas pelo Bradesco e pela
BM&FBovespa;
(iv) Quanto aos dividendos distribuídos, os informes obtidos pela
perícia através da BM&FBovespa e Banco Bradesco S.A., não trazem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 12/17
qualquer informação, relativamente ao período compreendido entre a
aquisição pelo Autor e a incorporação das ações (1980 a 1992);
5) Quanto aos dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos
na proporção das ações detidas pelo Autor (restritos aos períodos em
que foi possível apurá-los), seus montantes atingem as quantias
descritas a seguir (...)” (fls. 255/256; grifei).
Em seus esclarecimentos (fls. 343/352),
decorrentes de impugnações do autor e do assistente técnico do
banco, o perito volta ao tema. Referindo-se a laudo do assistente,
pondera que “[o] próprio expert relata que não foi possível verificar
os cálculos realizados pelo banco réu por falta de informações por
ele prestadas.” (fl. 344).
Foi em decorrência disso que o autor, após
outras manifestações a respeito das consequências da não colaboração
do banco (fls. 365/368), quando de suas razões finais (fls. 374/379),
neste processo que se alonga já há 8 anos, formulou o seguinte pedido
final:
“Diante de todo o exposto, o Autor requer que a ação seja julgada
procedente e, tendo em vista que há documentos não analisados pelo
Sr. Perito, que, após o trânsito em julgado da decisão de procedência,
seja realizada nova prova pericial para apuração do quantum devido
pelo Réu, determinando-se que o Requerido apresente todos os
documentos necessários a tal apuração.” (fl. 379).
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 13/17
O banco, como depositário das ações que
custodiava para o autor, tem a natural obrigação que lhe decorre do
art. 629 do Código Civil:
“Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da
coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe
pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos,
quando o exija o depositante.”
A regra reflete dever de fidúcia, sendo o
contrato de depósito “estipulação intuitu personæ, porque fundada,
sobretudo, nas qualidades pessoais do depositário, como a honradez
e estrita probidade” (WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO,
Curso de Direito Civil, Direito das Obrigações ? 2a Parte, 22a ed., pág.
223; grifei).
A guarda da coisa pelo depositário é “o
traço mais expressivo e mais insinuante do contrato de depósito; na
relação jurídica e o elemento de mais colorido.” No contrato de
depósito, a obrigação de guarda da coisa, presente é verdade noutros
contratos, “é fundamental, a própria razão de ser do contrato.”
(ob. cit., pág. 225).
No caso de banco que, “em custódia, recebe
ações ou apólices, com obrigação não só de guardá-las, como
também de receber os respectivos juros, dividendos e bonificações, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 14/17
simultaneamente depositário e mandatário (...)” (ob. cit., pág. 227).
A restituição da coisa “[é] o elemento moral
do contrato; foi certamente tendo-o em visa que JUVENAL
proclamou: 'depositum est sacer'.” (sempre BARROS MONTEIRO,
ob. cit., pág.. 227).
Realmente, como registra o autor em seu
apelo, o banco ? do que se depreende de seu comportamento pré-
processual, ao negar-se a informar o depositante sob pretexto
burocrático, obrigando o autor a recorrer às vias judiciais; e durante o
processo, ao articular defesa fundada em descumprimento dos
próprios deveres de depositário ? está longe de agir “com estrita
probidade”, observando a sacralidade do contrato que o vincula ao
depositante.
Apurou-se na perícia o que foi possível, à
vista das dificuldades impostas pelo depositário ímprobo. Não se lhe
pode dar mais um benefício, o de alongar-se ainda mais o processo,
anulando-se a sentença, para, sabe-se lá quando, completarem-se as
diligências periciais. O julgador, data venia, há de estar atento aos
princípios da efetividade e da celeridade da justiça (Constituição
Federal, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o e 6o).
Esta a solução, portanto, que, por meu voto,
proponho ao julgamento do recurso do autor, reformando a sentença
em parte. Deste modo, fica ela mantida no que já decidiu, com base

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 15/17
nos elementos que vieram aos autos; far-se-á, na origem, o pretendido
pelo autor no tópico antes transcrito das razões finais.
Na baixa dos autos, mais precisamente,
poderá o autor requerer a complementação da perícia, cominando-se
multa, a critério do Juízo a quo, para forçar o banco à entrega dos
documentos faltantes; ou então aplicando-se o disposto nos arts. 396 e
seguintes do CPC; ou o art. 380, II, e seu parágrafo único do mesmo
Código, voltado a terceiros, mas que, com maioria de razão, há de
poder ser dirigido à parte renitente.
Enfim, por todos os meios processuais
admissíveis, buscar-se-á propiciar ao autor a quantificação do que tem
a haver do depositário infiel.
Consequência lógica do provimento parcial
do recurso do autor é o desprovimento do recurso do réu.
Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, ficam
elevados os honorários advocatícios cabentes aos patronos do autor,
fixados na sentença por equidade em R$ 2.500,00 (dado o irrisório
valor da causa e o pequeno valor da condenação), para R$ 5.000,00.
Imponho
multa
ao
banco,
por
descumprimento de determinações judiciais de apresentação de
documentos (CPC, art. 77, IV), o que caracteriza ato atentatório à
dignidade da Justiça (§ 1o do mesmo dispositivo), no importe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 16/17
equivalente a 10 salários mínimos (máximo previsto no § 5o
seguinte), considerado o porte econômico do infrator e a demora na
tramitação do processo, decorrência da não vinda aos autos das
informações que, por dever legal, detém.
Essa multa será inscrita como dívida ativa do
Estado, na forma do § 3o, sempre do art. 77 do CPC.
DISPOSITIVO.
Dou parcial provimento ao apelo do autor.
Nego provimento ao apelo do réu, com
imposição de penalidade.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao
acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual,
em razão dos embaraços ao funcionamento do Tribunal devidos à
pandemia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069615-54.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21.155 – C - 17/17
CESAR CIAMPOLINI
Relator